Tribunal: TJBA
Processo: 0827470-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0827470-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSPORTE TURISMO BASICO LTDA

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA
REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS
IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida em
e
xecução
f
iscal que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
E
stabelecer se a demora na
localização dos bens
do executado decorreu de inércia do ente exequente ou de falha imputável ao Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a
inércia do Exequente em promover o andamento do processo executivo por mais de cinco anos, após a suspensão anual do feito por ausência de localização do Executado ou de seus bens
.

4.
Inexistindo tentativa frustrada de citação ou de localização de bens, não se inaugur
ou,
automaticamente, o prazo de suspensão anual nem o subsequente prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF.

5.
A aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição, inclusive intercorrente, quando a ação foi proposta tempestivamente e a paralisação do feito decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
QUINTA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

D
AR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.